Tribunal: TJPA
Processo: 0807133-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807133-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: OSMIR MARTINS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DA COBRANÇA de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição de multa diária. onerosidade excessiva configurada. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido no que tange a multa fixada, para que incida em razão de cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais (proc. Nº

0800093-11.2020.8.14.0018), em trâmite na Vara Única da Comarca de Curionópolis, movida por OSMIR MARTINS DA ROCHA em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada constante na inicial e, em consequência, determino que a parte ré suspensa os descontos em conta de propriedade da autora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, sendo esta limitada ao período de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

(...)”

Em suas razões recursais, o agravante defende a onerosidade excessiva da multa diária imposta, que extrapolaria os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito. Aduz que o prazo para o cumprimento da medida concedida liminarmente é exíguo considerando a complexidade do sistema e que o agravante possui milhares de correntistas. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento com a reforma do ato decisório, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou reduzi-la, bem como, fixar prazo razoável para o cumprimento da liminar.

Em decisão ID

3348356, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos e não de forma diária e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões apresentadas (ID 4026749).

Em decisão de ID 8253836, determinei a redistribuição dos autos à relatoria da Exma. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, por prevenção, porém, Sua Excelência se declarou suspeita para atuar no feito, por motivo de foro íntimo.

Retornaram os autos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 11 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão das cobranças realizadas pelo réu BANCO BRADESCO S/A descontadas em conta de propriedade da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, limitada ao período de quinze dias.

Em seu recurso, o banco agravante alega o não cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, além de ser necessária
a revisão da multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), quando deveria ser imposta a cada desconto indevido, o que poderá levar ao enriquecimento sem causa do ora agravado e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da consignação de pagamento, conforme o disposto no contrato de financiamento bancário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. A meu ver, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos (R$ 203,28) e o da multa imposta com periodicidade diária (R$ 1.000,00) quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido e impor, desde já, limite máximo de incidência, o qual reputo como razoável o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Não obstante, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento, na medida em que 5 (cinco) dias são mais do que suficientes para que o Agravante proceda o ajuste em seu sistema para que sejam suspensos os descontos em cumprimento a liminar deferida.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/05/2022